Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de penhora de numerário dos agravados por meio do sistema Bacenjud. Inicialmente, o agravante ajuizou execução em desfavor de SÉRGIO RODRIGUES BARROSO. E após diligenciar em busca de bens do devedor passíveis de penhora, não obteve êxito. Na sequência, os autos foram remetidos ao arquivo provisório. Posteriormente, em nova diligência, obteve informação acerca do óbito do executado, bem como realização de inventário extrajudicial por meio do qual foram partilhados 50% de um imóvel residencial. Metade do acervo do espólio (correspondente a 25% do imóvel) coube à viúva meeira e outra metade foi dividida em partes iguais entre os herdeiros FELIPE DA SILVA RODRIGUES BARROSO e ISABELLE DA SILVA RODRIGUES BARROSO. À vista dessas informações, o agravante requereu a habilitação da viúva e demais herdeiros na execução, bem como a penhora do imóvel residencial recebido em herança. O pedido de penhora foi indeferido, sob o pálio de que seria bem de família, uma vez que serviria de moradia para os agravados. Em nova manifestação, o credor requereu a penhora de ativos financeiros dos herdeiros e por meio do sistema Bacenjud e aplicação da penalidade prevista no art. 1992, do Código Civil, posto que os herdeiros teriam ocultado a existência da dívida por ocasião do inventário extrajudicial. Novamente, o pedido foi indeferido ao fundamento de que se tratava de patrimônio próprio dos herdeiros, sem relação com a herança, bem como não haveria evidência de má-fé na ocultação da dívida por ocasião do inventário. Ao final, o magistrado suspendeu o processo na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos já apreciados pelo juízo a quo. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para deferir a constrição pretendida, prosseguindo-se a execução. Preparo regular sob ID 16083328. É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição eventual, em virtude do afastamento temporário do relator prevento da atividade judicante. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de penhora do patrimônio dos herdeiros do devedor em sede de execução de título extrajudicial. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Ao justificar o receio de dano grave o agravante alegou que “a relevância da fundamentação ficou amplamente demonstrada, e o periculum in mora está evidenciado pelo fato de ser ônus imposto à governança das Entidades Fechadas de Previdência Complementar salvaguardar os direitos e interesses dos participantes, sob pena de responder por ação ou omissão pelos danos causados”. No entanto, o dever de resguardar os direitos e interesses dos participantes do fundo de pensão em nada conflita com a possibilidade de se aguardar o trâmite regular do recurso. Ademais, ainda que o processo se encontre suspenso na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, caso venha a localizar outros bens do espólio passíveis de penhora, não há óbice ao credor retomar a execução. À míngua de risco iminente a ser debelado desde logo e monocraticamente por este relator, entendo por deixar que o mérito seja submetido à apreciação do Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator